Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-28.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002638-28.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.818.211-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de Ação de Busca e Apreensão, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se a ausência de titularidade do bem pelo devedor e a falta de prova de constituição válida em mora impedem o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de Decidir

3. A ação de busca e apreensão exige que o veículo esteja registrado no nome do devedor fiduciante para assegurar que ele possua legitimidade para responder pela dívida, sendo a titularidade em nome de terceiro um impeditivo para o prosseguimento da ação.

5. Não houve constituição válida da mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso daquele constante no contrato, o que compromete o requisito processual da comprovação de mora, conforme tese fixada no Tema 1132/STJ.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: " A ausência de titularidade do bem no nome do devedor fiduciante e a falta de comprovação de mora inviabilizam a ação de busca e apreensão, sendo imprescindível o cumprimento de tais requisitos para o desenvolvimento válido e regular do processo de execução de garantia fiduciária."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
ApCiv

0704089-51.2022.8.07.0012
, j. 13/10/2022;
ApCiv

0727709-28.2022.8.07.0001
, j. 16/11/2022; TJDF,
ApCiv
07144.29-53.2023.8.07.0001, j. 13/07/2023; TJMG, AI 1654706-87.2024.8.13.0000, j. 12/06/2024; TJMT, AI 1007783-09.2024.8.11.0000, j. 16/04/2024; STJ,
REsp 1.353.042/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Juína, que, nos autos desta Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de registro de gravame perante o órgão competente e pelo fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro.

Em suas razões recursais, sustenta que houve a inclusão da restrição no Sistema Nacional de Gravames, a qual consta na documentação do veículo, inclusive perante o DETRAN, não havendo que se falar em ausência de registro de alienação fiduciária em garantia.

Aduz, também, que não pode ser impedida de reaver sua garantia por inércia do Apelado, que descumpriu a exigência legal ao deixar de providenciar a transferência do veículo.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja a sentença cassada e dado, então, o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões diante da ausência de
angularização
na origem
.

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
Luis
Carlos de Oliveira, em razão do inadimplemento de obrigação.

A liminar foi deferida, tendo sido determinada a busca e apreensão do bem objeto da ação.

Em seguida, no que importa a este breve relato, sobreveio a sentença que extinguiu o feito:

“Considerando a constatação de que o veículo não possui anotação de alienação fiduciária e se encontra registrado em nome de terceiro, alheio ao processo, representa óbice ao prosseguimento do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da busca e apreensão.

Além do mais, a parte autora não atendeu aos requisitos estabelecidos e não apresentou o pedido de conversão da ação dentro do prazo estipulado. A propósito, este é o entendimento pacífico da jurisprudência:(...)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e X do Código de Processo Civil. (...)”

Contra a sentença insurge-se a Apelante, alegando a desnecessidade transferência de propriedade do veículo para ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento jurisprudencial, razão pela qual o
decisum
deve ser anulado.

Não obstante o esforço argumentativo da Recorrente, o apelo manejado
não merece provimento
, pelos motivos que passo a expor.

Sabe-se que a ação de busca e apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem ofertado em garantia do contrato, na hipótese de inadimplência, desde que comprovada a presença dos requisitos normativos.

Outrossim, a comprovação de que o veículo encontra sob a titularidade do devedor fiduciante é essencial à propositura da ação de busca apreensão. Ocorre que, na hipótese, a titularidade do veículo está em nome de terceiro, conforme certidão acostada pelo próprio magistrado (id. 251147177).

Tendo isso em vista, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento regular da ação
não é adequado
, pois poderia acarretar prejuízo a terceiro de boa-fé e estranho à relação processual
, já que inexiste prova robusta de que o bem pertença ao devedor fiduciante
.

Quanto à anotação de gravame no certificado de registro de veículo, verifica-se que a comprovação somente foi juntada em sede de apelação, e, além disso, ainda que tenha sido feita, deveria ter se dado
somente após a transferência da propriedade
, de tal forma que o registro de gravame informado em relação ao devedor, por si só, não é capaz de demonstrar a sua titularidade sobre o veículo.

No que tange à suposta evidência de “transferência da propriedade pela tradição”, os documentos juntados, como a fotografia do bem dado como garantia, não serve como prova incontestável da titularidade do devedor sobre o bem, sendo certo que esta somente poderia ser demonstrada pela transferência perante o órgão competente o
u eventual documento que evidenciasse a compra e venda do bem móvel, elemento de prova não acostado pelo credor
.

Diante do exposto, não haveria a possibilidade de reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação, visto que, em caso de procedência, existe a real possibilidade de que a realização da busca e apreensão do veículo possa atingir terceiro de boa-fé
.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. TITULARIDADE DO BEM. COMPROVANTE DE REGISTRO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART.
1361
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO CIVIL
. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART.
485
,
IV
, DO
CPC
. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n.
911
/69,
o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo
, nos termos do art.
485
,
IV
, do
CPC
. 2. A despeito de haver contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel celebrado entre as partes litigantes e indicação de inserção de gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG, não estão supridas a necessidade de transferência do veículo para o nome do adquirente/apelado, tampouco a exigência legal de registro do gravame no órgão de trânsito competente, conforme previsão do art.
1.361
,
§ 1º
, do
CC
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1628193,
07040895120228070012
, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art.
485
, inc.
IV
, do
Código de Processo Civil
. 2. O registro de restrição concernente a veículo, no Departamento de Trânsito tem o objetivo de resguardar terceiro de boa-fé que tenha a intenção de adquirir o bem, uma vez que essa anotação confere publicidade ao negócio jurídico celebrado, além de impossibilitar sua transferência até o pagamento integral do valor devido à instituição financeira. 3. No caso dos autos percebe-se que além da restrição não ter sido anotada no Departamento de Trânsito,
a propriedade do bem compõe o patrimônio de terceiro, alheio à relação jurídica processual. Assim, verifica-se a ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1642665,
07277092820228070001
, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no
PJe
: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Propriedade fiduciária. Registro junto ao Detran.
Em se tratando de veículo automotor, a propriedade fiduciária se constitui mediante inscrição perante o órgão de trânsito
(art.
1361
,
§ 1º.

Do

Código Civil
e art.
129-B
do
Código de Trânsito Brasileiro
). O fato de constar alienação fiduciária registrada apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende a exigência legal supracitada. 2. Ação de busca e apreensão. Veículo em nome de terceiro. O rito processual da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei n.
911
/1969 é destinado a quem tem a propriedade fiduciária constituída mediante registro próprio.
O registro de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, em nome de terceiro estranho à lide constitui óbice ao processamento da ação de busca e apreensão, de modo que o provimento pretendido se mostra inadequado
.
Ausente, pois, o interesse de agir, que é pressuposto processual específico para o rito adotado. Correta, pois, a extinção do processo com fundamento no art.
330
, inciso
III
, do
CPC
. 3. Recurso conhecido, mas não provido. (TJDF; APC 07144.29-53.2023.8.07.0001; 173.0555; Quarta Turma Cível; Rel. Des.
Aiston
Henrique de Sousa;
Julg
. 13/07/2023;
Publ
.
PJe
26/07/2023)”

Assim, considerando que o veículo objeto da busca e apreensão se encontra registrado em nome de terceiro estranho à lide, a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe.

Para mais, a
inda que a propriedade do veículo estivesse em nome do devedor, não seria possível prover o recurso e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento da ação, visto que o endereço constante na notificação extrajudicial e no protesto não é o mesmo que o endereço presente no contrato, de tal forma que
a constituição do devedor em mora
, requisito imprescindível para o ajuizamento da busca e apreensão,
não foi devidamente comprovada
.

Nesse sentido:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (Tema 1132, STJ)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing, para ensejar o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse, pode ser feita
mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
- em nenhuma hipótese, exigindo-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário - Conquanto seja desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor,
é imprescindível a comprovação de que a notificação foi, ao menos, recebida no endereço indicado no contrato
, sendo certo que o envio de correio eletrônico (e-mail) não se trata de forma prevista em lei para tal finalidade. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1654706-87.2024.8.13.0000 1.0000.24.165469-8/001, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 12/06/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/06/2024)”

Como mencionado, a notificação extrajudicial enviada não pode ser considerada válida, uma vez que enviada a endereço diverso ao presente no contrato. E, ainda que se verifique a existência de protesto, é entendimento deste Sodalício quanto ao pressuposto para a sua validade, qual seja, o esgotamento dos meios para a localização do devedor, pelo envio de AR ao endereço constante no contrato. Como a AR enviada é inválida, desconsidera-se o protesto realizado, também com endereço inválido.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA MORA – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL REALIZADO DIRETAMENTE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão
(Súmula 72 do STJ). “a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital,
desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei) Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão,
a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
. Analisando o processo de origem, a instituição financeira providenciou diretamente o protesto do título com citação editalícia, sem sequer proceder a
tentativa de envio de AR para o endereço do réu declinado no contrato
, não procedendo ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar a devedora, o que de acordo com o entendimento do STJ não é admitido. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007783-09.2024.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)”

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO
EM MORA.
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. INVALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULAS 07 e 83/STJ. 1.
Esta Corte admite a comprovação da mora do devedor pelo protesto do título por edital, nos casos em que inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato, desde que aplicados esforços razoáveis para sua localização.
(...) 3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(STJ -
RECURSO ESPECIAL Nº 1.353.042 - RS
(2011/0310515-2 – REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO)”

Nesse contexto, escorreita é a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, posto que evidente a ausência dos pressupostos válidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Forte nas razões acima delineadas, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024